Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. FORNECIMENTO DO ENDEREÇO DE DOIS DOS RÉUS PARA CITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Intimado a fornecer o endereço de dois dos réus, para fins de citação, o autor não cumpriu a determinação judicial, o que ocasionou o indeferimento da petição inicial da ação rescisória, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, inc. I, do CPC.
II – Desnecessária a intimação pessoal da parte, art. 485, § 1o, do CPC, visto que não se trata de extinção por abandono, mas de indeferimento da petição inicial.
III – Agravo interno desprovido.